Tribunal: CARF
Processo: 10976.000297/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10976.000297/2010-10
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.698 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de agosto de 2021
Recorrentes
MAGOTTEAUX BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE
TRABALHO.
LIMITAÇÃO
A
VINTE
DIAS
DO
SALÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
É inadmissível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o abono de
férias pago em obediência à norma coletiva de trabalho e não excedente a vinte
dias do salário do trabalhador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam ainda, por
unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Especial da Fazenda Nacional, por perda de
objeto.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recursos especiais interpostos pela Fazenda Nacional e pelo sujeito
passivo em face do acórdão 2803001.925, de recurso e voluntário, e que foram totalmente
admitidos pela Presidência da 3a Câmara da 2a Seção, para que sejam rediscutidas as seguintes
matérias: (a) não incidência de contribuições previdenciárias sobre abono de férias decorrente de
acordo/dissídio coletivo vinculado à assiduidade - recurso do contribuinte e (b) retroatividade
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10976.000297/2010-10
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.698 - CSRF/2a Turma
Processo no 10976.000297/2010-10

benigna - recurso da Fazenda Nacional. Segue a ementa da decisão, nos pontos que interessam
ao presente julgamento:
Ementa do acórdão de Recurso Voluntário
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL. CCT. ABONO DE FÉRIAS. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO DO
TRABALHADOR.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA DE OFÍCIO. MEDIDA PROVISÓRIA N o
449. REDUÇÃO DA MULTA.
1. A discussão entre o fisco e o contribuinte diz respeito às contribuições destinadas à
Seguridade Social, correspondentes à contribuição da empresa e à parcela para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho ao financiamento
da complementação das prestações por acidente do trabalho SAT/RAT.
2. De acordo com o Relatório Fiscal, bem como o acórdão recorrido, as verbas são
alcançadas pela tributação, em razão de a CCT afrontar a Lei de Custeio, considerando
que o “abono de férias” em questão está vinculado à remuneração dos empregados que
implementarem as condições previstas na referida norma.
3. A verba conhecida como abono ou gratificação de férias do artigo 144 da CLT, desde
que não excedente a 20 dias do salário, a princípio, não integra o salário de
contribuição. Neste dispositivo, a CLT pretende resguardar os abonos pagos por
liberalidade do empregador, sem vinculação com o trabalho, não decorrentes de
premiação.
4. Entretanto, se a concessão for vinculada a fatores como eficiência, assiduidade,
pontualidade, tempo de serviço e produção, estabelecido ou não em cláusula contratual
ou convenção coletiva de trabalho, tal parcela integra o salário de contribuição.
5. As jurisprudências trazidas pela Recorrente não tem o condão de alterar a realidade
deste processo. Apesar de tratar de assunto próximo, nenhuma delas tem efeito
vinculante, podendo e devendo o julgador na esfera administrativa consolidar o seu
próprio ponto de vista.
6. As multas decorrentes de lançamento de ofício foram alteradas pela Medida
Provisória n o 449 de 2008, convertida na Lei no 11.941/2009, situação que tornou mais
benéfica, determinadas infrações cometidas pelo contribuinte.
7. Em virtude das mudanças legislativas e de acordo com a previsão contida no art. 106,
inciso II do CTN, a lei aplicase a ato ou fato pretérito, tratandose de ato não
definitivamente julgado: a) quando deixe de definilo como infração; b) quando deixe de
tratálo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha
sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo; c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
8. In casu, portanto, deverá ser observado o instituto da retroatividade benigna, com a
consequente redução da multa aplicada ao contribuinte.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial
ao recurso, para que o valor da multa aplicada seja calculado segundo o art. 35 da lei
8.212/91, na redação anterior a lei 11.941/09, e comparado aos valores que constam do
presente auto, para se determinar o resultado mais favorável ao contribuinte. A
comparação dar-se-á no momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo
contribuinte e, na inexistência destes, no momento do ajuizamento da execução fiscal,
conforme art. 2o. da portaria conjunta RFB/PGFN no. 14, de 04.12.2009. Vencido(a)
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.698 - CSRF/2a Turma
Processo no 10976.000297/2010-10

o(a) Conselheiro(a) Helton Carlos Praia de Lima, quanto a comparação da multa que
entende ser pelo art. 35A da Lei 8.212/91.
Neste tocante, em seu recurso especial, a Fazenda Nacional basicamente alega
que:
- caberá a Delegacia da Receita Federal do Brasil de jurisdição do contribuinte, quando
do trânsito em julgado administrativo dos processos administrativos, analisar a
penalidade mais benéfica, fazendo a comparação entre a soma dos valores das multas
aplicadas nos lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art.
35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009,
e de obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em
sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada
na forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009,
nos termos da Portaria PGFN/RFB no 14/2009.
O sujeito passivo foi intimado do acórdão de recurso voluntário e do recurso
especial da Fazenda Nacional, e apresentou contrarrazões e interpôs recurso especial.
Nas contrarrazões, o sujeito passivo pede o desprovimento do recurso fazendário.
Em seu recurso especial, a contribuinte alega que:
- se a lei não estipulou outra condição, que não a proibição quanto a não exceder vinte
dias de salário, para restar excluído da remuneração, não pode o Fisco entender que os
pagamentos feitos a titulo de abono ou gratificação assiduidade de férias, cujos valores
não excedem ao limite ora apontado, são alcançados pela incidência da contribuição
previdenciária.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, nas quais requereu seja negado
provimento ao recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Recurso Especial do Sujeito Passivo
1.1
CONHECIMENTO
O recurso especial do sujeito passivo é tempestivo, visto que interposto dentro do
prazo legal de quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e foi demonstrada a
existência de divergência na interpretação da legislação tributária (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que deve ser conhecido.
1.2
ABONO DE FÉRIAS
Discute-se nos autos se se incidem contribuições previdenciárias sobre o abono de
férias decorrente de acordo/dissídio coletivo de trabalho vinculado à assiduidade.
Pois bem. Não há incidência de contribuições previdenciárias sobre o abono de
férias pago em consonância com o disposto no art. 144 da CLT. Diante disso, se a vantagem foi
estipulada mediante convenção coletiva de trabalho e limitada a vinte dias de salário do
trabalhador, deve ser afastada a tributação. Para elucidação, vale transcrever os arts. 143 e 144 da
CLT:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.698 - CSRF/2a Turma
Processo no 10976.000297/2010-10

Art. 143 - É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período de férias a que
tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos
dias correspondentes. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.535, de 13.4.1977(Vide Lei
no 7.923, de 1989)
Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em
virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção
ou acordo coletivo, desde que não excedente de vinte dias do salário, não integrarão a
remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho. (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 1998)
No caso dos autos, e segundo se nota no relatório fiscal, efls. 37/38, a vantagem
foi paga em função de Convenção Coletiva e não excedia a vinte dias de salário. Veja-se:
Consta da folha de pagamento a rubrica Abono de Férias CCT, não declarada em GFIP,
pagos aos empregados da empresa por força da Convenção Coletiva de Trabalho,
conforme cláusula 13, que estabelece: "Ao empregado que durante o período de férias
não tiver mais de 7 (sete) faltas ao serviço, justificadas ou não, quando sair em gozo de
férias, será pago um abono nas seguintes valores e condições:
a) o abono será pago no valor correspondente a 1/3 (um terço) do salário nominal
mensal, tendo como base o salário do dia do inicio do gozo de férias do empregado e
não poderá superar o valor máximo de ----, para o empregado que tiver 0 (zero) falta no
período aquisitivo
b)o abono será no valor correspondente a 1/4 (um quarto) do salário nominal mensal,
tendo como base o salário do dia do inicio do gozo de férias do empregado e não poderá
superar o valor máximo de ----, para o empregado que não tiver mais de 4 (quatro) faltas
ao serviço.
c) o abono será no valor correspondente a 1/5 (um quinto) do salário nominal mensal,
tendo como base o salário do dia do inicio do gozo de férias do empregado e não poderá
superar o valor máximo de , para o empregado que tiver mais de 4 (quatro) e até 7 (sete)
faltas justificadas ou não.
Em sendo assim, e de acordo com o precedente abaixo, desta Turma, deve ser
dado provimento ao recurso especial.
Numero do processo: 13603.723696/2010-89
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue May 21 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon Aug 05 00:00:00 BRT 2019
Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE TRABALHO.
LIMITADO
A
VINTE
DIAS
DO
SALÁRIO.
NÃO
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Não incidem contribuições sociais sobre o abono de férias pago em obediência a norma
coletiva de trabalho e não excedente a vinte dias do salário do trabalhador.
Numero da decisão: 9202-007.857
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(Assinado digitalmente) Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.698 - CSRF/2a Turma
Processo no 10976.000297/2010-10

(Assinado digitalmente) Ana Paula Fernandes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho,
Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Miriam Denise
Xavier (suplente convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Nome do relator: ANA PAULA FERNANDES
A vinculação do abono à assiduidade do trabalhador é objetiva e não é vedada
pela lei, descabendo ao seu intérprete e aplicador criar pré-requisito não previsto. Em matéria de
interpretação, “aquilo que foi dito deve prevalecer sobre o que deixou de ser; aquilo que foi dito
mais diretamente deve prevalecer sobre aquilo que deixou de ser” 1. Mesmo que a regra dos
arts. 143 e 144 fosse incompleta, o que não é caso, seria descabido cogitar da criação de
exigência não expressa, pois “as normas tributárias são incompletas (em relação à realidade) e
incompletáveis por meio do uso da analogia ou da extensão criativa”2, de forma que o estrito
cumprimento da regra implica a não incidência das contribuições lançadas.
Os arts. 143 e 144 da CLT introduzem no ordenamento jurídico a presunção
absoluta de que o abono de férias não tem natureza salarial (não integra a remuneração do
empregado), não deixando qualquer espaço para prova em contrário pelo intérprete e aplicador
da lei (o intérprete pode somente comprovar que a lei não incidiu sobre o fato, porque o fato não
teria ocorrido como previsto na hipótese legal). Como ensina a doutrina de Alfredo Augusto
Becker3 - com destaques:
As valorizações dos interêsses em conflito e o critério de preferência que inspiraram a
solução legislativa (regra jurídica criada para solucionar aquêle conflito) participam da
objetividade deste solução (regra jurídica) e não podem ser reexaminados pelo
intérprete sob o pretexto de uma melhor adequação à realidade histórica posterior
(ao caso concreto que realizou a hipótese de incidência daquela regra jurídica).
Logo, deve ser provido o recurso do contribuinte e declarado prejudicado o
recurso da Fazenda Nacional, já que o lançamento se constitui exclusivamente das contribuições
incidentes sobre o aludido abono e a retroatividade benigna das multas é matéria prejudicada
pelo presente exame.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial do
sujeito passivo, para reconhecer a não incidência das contribuições lançadas sobre o abono de
férias, declarando prejudicado o recurso da Fazenda Nacional.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

1 ÁVILA, Humberto. Limites à tributação com base na solidariedade social. In GRECO, Marco Aurélio; GODOI,
Marciano Seabra. (Coords). Solidariedade Social e Tributação. São Paulo: Dialética, 2005, p. 86.
2 DERZI, Misabel Abreu Machado. Citada por BARRETO, Paulo Ayres. Planejamento Tributário - Limites
Normativos. São Paulo: Editora Noeses, 2016, p. 43.
3 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1963, p. 480.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital